Tribunal: TJMT
Processo: 1024434-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024434-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), A. M. DOS SANTOS PAINEIS - CNPJ: 17.627.196/0001-41 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ARDI MOMBELLI DOS SANTOS - CPF: 005.993.771-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1024434-19.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
A.M DOS SANTOS PAINEIS.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESRE PARANAENSE.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que a parte agravante foi devidamente intimada para trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, além de ser devidamente intimada para o recolhimento do preparo, deixando transcorrer ambos os prazos sem qualquer comprovação.

Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1024434-19.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
A.M DOS SANTOS PAINEIS.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESRE PARANAENSE.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
A.M DOS SANTOS PAINEIS
em face da decisão monocrática de Id. 242259669, que não conheceu do recurso ante a ausência do pagamento do preparo (deserção).

Em suas razões, a parte agravante sustenta que restou devidamente demonstrada sua hipossuficiência econômica.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão com o deferimento da assistência judiciária pleiteada e conhecimento do apelo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id. 242259669, que não conheceu do recurso ante a ausência do pagamento do preparo (deserção).

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão ora combatida
foi determinado que o agravante trouxesse aos autos documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada (id. 227387171), no entanto, a parte agravante não trouxe qualquer documento que comprovasse a sua hipossuficiência;

Em razão disso,
restou oportunizado o recolhimento do preparo recursal, no entanto, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido.

Ante a ausência do recolhimento do preparo, o recurso não foi conhecido, nos seguintes termos:
“em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
A.M DOS SANTOS PAINÉIS
por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código Processual
.”

Assim, verifica-se que a parte agravante foi devidamente intimada para trazer aos autos documentos que demonstre sua hipossuficiência, além de ser devidamente intimada para o recolhimento do preparo, deixando transcorrer ambos os prazos sem qualquer comprovação de hipossuficiência ou pagamento do preparo.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária pleiteada.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024